Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-45.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-45.2018.8.14.0035

APELANTE: JEDAIAS DA SILVA CARDOSO, ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO

APELADO: ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO, JEDAIAS DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO
ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO. OMISSÃO E
ERRO MATERIAL. IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORRIGIR UNICAMENTE O ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DE TERMO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. RECURSO DE
JEDAIAS DA SILVA CARDOSO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO
ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO
ACOLHIDOS E EMBARGOS DE
JEDAIAS DA SILVA CARDOSO REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos de Embargos de Declaração interposto e acolher o recurso do

Espólio de José Azevedo de Aquino e rejeitar o recurso de Jedaias da Silva Cardoso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO E JEDAIAS DA SILVA CARDOSO
,
em face do Acórdão de ID n.º

19463747, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por

ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO , nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA FUNDADA EM POSSE - TÍTULOS DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS CONFINANTES – INDISPENSABILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE TUTELA DEMARCATÓRIA E TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DIVERSOS.

1. Não se admite a ação demarcatória fundada em alegação de posse, eis que tem natureza real, que decorre do direito de vizinhança, possuindo os seguintes requisitos para o seu regular desenvolvimento: a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, prédio rural ou urbano; b) haver contiguidade de prédios; c) haver confusão entre os limites, ou risco de haver confusão entre os limites dos prédios confinantes.

2. Se a pretensão do autor se ampara em alegação de posse, deve se valer da tutela possessória prevista no art. 932 e seguintes do CPC, cujos requisitos são radicalmente diversos da ação demarcatória.

3. Apelação provida para acolher a preliminar de carência de ação e extinguir a ação sem resolução do mérito.

Em suas razões
(ID nº.

19501073), o ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO alega que houve omissão no acórdão combatido por deixar de arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do
CPC
.
Sustenta ainda
que houve erro material, pois houve inversão das partes litigantes.

Assim, requer que a omissão e o erro material sejam sanados.

Já JEDAIAS DA SILVA CARDOSO, em suas razões recursais (ID nº.

19597817), sustenta, em suma,
que houve omissão e contradição na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada, pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas.

Em suas contrarrazões (ID. nº.

19623377), JEDAIAS DA SILVA CARDOSO pleiteia pela rejeição do embargos apresentados por ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO.

Da mesma forma se manifestou ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO em sede de contrarrazões (ID. nº.

19706059).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço os presentes recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos dos Embargantes.

O recurso de
JEDAIAS DA SILVA CARDOSO
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi contraditória e omissa, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Já quando têm por fundamento a contradição, os embargos visam somente afastar do decisum a incoerência entre afirmações, ou afirmações de sentido inverso uma da outra. Segundo ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO CINTRA, "a contradição consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma coisa".

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Já no que tange ao recurso do
ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO, este
entende que na decisão proferida houve erro material e omissão.

Assiste-lhe razão em parte.

No que concerne à omissão, também não lhe assiste razão, pois, conforme fundamentação retro, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada na decisão.

Com relação ao erro material, assiste-lhe razão.

Desse modo, buscando retificar o erro material observado no acórdão, esclareço que onde consta: " (...) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora." , deverá ficar constando:

"(...) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (...) em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora." .

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração,
REJEITO
o recurso de
JEDAIAS DA SILVA CARDOSO
, nos termos da fundamentação e
ACOLHO
o recurso de
ESPOLIO DE JOSE AZEVEDO DE AQUINO
,
unicamente para correção de erro material apontado.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2024